Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-60.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001934-60.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA PAZ PASSARINHO DA SILVA - CPF: 018.858.851-56 (APELANTE), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. 2. A cessão de crédito não isenta o cessionário de demonstrar a própria existência da dívida, o que não ocorreu, pois não há documento apto a demonstrar a existência do débito cobrado. 3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZIA PAZ PASSARINHO DA SILVA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1001934-60.2023.8.11.0010), ajuizada pelo apelante contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada,
“estou comprovada a relação da parte com o credor original (Banco do Brasil)”
a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 219653322).

A autora/apelante afirma que
“a referida declaração
(de cessão de credito)
por si só não é hábil para legitimar o débito negativado, ainda que e tenha ou já tivesse relação jurídica com a instituição financeira cedente, isso porque, a ausência de documentos hábeis a comprovar a legitimidade do débito cerceia, inclusive, o
(seu)
direito de defesa que sem os documentos específicos, não a possibilite qualquer tipo de impugnação”
pede, pois, o provimento do recurso, para o fim de
“reforma da sentença, com a declaração de inexistência do débito sub judice, e consequentemente a condenação da apelada ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 10.000,00”
(cf. Id. no 219653323).

A apelada ATIVOS S.A. apresentou contrarrazões junto ao Id no 219653326, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“A requerente não reconhecia o débito objeto de negativa pela ré, pois nunca teve nenhuma relação jurídica com ela; esta é a causa de pedir, ou seja, a ausência de relação jurídica seria o porquê do pedido de declaração de inexistência de débito.

A ré, de fato, não teve nenhuma relação direta com a autora, porém, se trata de empresa pertencente ao conglomerado do Banco do Brasil S.A. que atua adquirindo operações de crédito de instituições financeiras, conforme relatou em contestação, por isso, conforme declaração de cessão de crédito acostada (id. 127467035), adquiriu a operação de crédito de cheque especial n. 5053229 em 14/04/2022, tendo o Banco do Brasil como credor e a autora como devedora.

A parte, assim, apresentou fato extintivo do direito da requerente, já que demonstrada que ela na realidade teve relação jurídica com o Banco do Brasil e que o crédito foi cedido, então se esvazia a causa da pretensão autoral de que nunca tivera relação jurídica com ré.

Nesse cenário, nos termos do artigo 350 do CPC, foi permitido à autora se manifestar sobre o fato extintivo de seu direito apresentado, mas, optou por defender a fragilidade das provas, não negando que possuía a referida relação com o Banco do Brasil.

Aliás, a própria autora instruiu a inicial com cartão de conta bancária que possui junto ao Banco do Brasil (id. 120053068) e a ré demonstrou que a autora já teve o nome negativado pelo referido Banco no SCPC referente à mesma operação (5053229) com inclusão em 27/12/2021 e exclusão em 20/04/2022 (contemporânea à cessão realizada à ré), informação não trazida pela requerente.

Após a exclusão e ocorrida a cessão, a ré inseriu novamente a negativação da operação, mas agora em seu nome (20/05/2022).

Portanto, restou comprovada a relação da parte com o credor original (Banco do Brasil).

Nesse viés, esvaziada a causa de pedir da pretensão autoral pelo fato extintivo trazido a lume e provado pelo réu, a pretensão autoral se revela improcedente.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.

É cediço que tem validade a cessão de crédito entre instituições financeiras e empresas que trabalham com recuperação de crédito e que eventual ausência de notificação do devedor não afeta a exigibilidade da dívida e a validade do negócio jurídico, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO E APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO AO CRÉDITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, autorizando o julgamento monocrático da matéria. 3. A ausência de apresentação de distinção no agravo interno, no sentido das razões pelas quais a jurisprudência indicada na decisão agravada não seria aplicável ao caso concreto, torna o recurso manifestamente improcedente. Multa do parágrafo 4o do artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt no REsp 1438008/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, j. 01.09.16)

Por outro lado, a cessão de crédito não isenta o cessionário de demonstrar a própria existência da dívida, o que não ocorreu, pois não há documento apto a demonstrar a existência do débito cobrado.

Analisada a questão sob esta ótica, tem-se que não somente o débito, em si, é inexigível, posto que não comprovado, como a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito foi indevida.

Assim, verifica-se que a ré/apelada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe a previsão contida no art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, tenho que os documentos apresentados pela apelada não demonstram a existência do débito, tornando ilegal a inscrição determinada, sendo imperiosa a sua condenação pelo dano extrapatrimonial.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Sob esse prisma, é o entendimento pacífico deste Egrégio:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.
A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.” (TJMT RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 –
grifei
e
destaquei
).

Já quanto ao
valor da indenização, sabe-se que a apuração e quantificação do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sob esse enfoque, sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da condenação indenizatória, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso, afim de declarar a inexistência do débito discutido, ordenando a exclusão do nome da autora/apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024